Tribunal: TCU
Processo: 029.902/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11290/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.902/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Henrique de Oliveira Junior (XXX.342.317-XX); Darllan Lucas de Lima (XXX.086.837-XX); Davi Marinho Penedo (XXX.234.057-XX); Davi Ricardo Ferreira Silva (XXX.257.547-XX); Guilherme Gago da Silva (XXX.545.017-XX); Judson de Azevedo Clarindo (XXX.587.877-XX); Lucas Emanoel de Carvalho Brasil (XXX.607.597-XX); Marcelo Augusto Pereira Dantas (XXX.402.234-XX); Matheus Rocha Pereira da Silva (XXX.416.617-XX); Renan Brito de Araujo (XXX.004.777-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha - MD/CM. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.